Tribunal: STJ
Processo: 0838621-21.2022.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971000 - RR (2025/0230378-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ELETICE PEREIRA HOLANDA
AGRAVANTE
: TERRY WINTER DE ARAUJO CAMPOS
AGRAVANTE
: TW DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: SHISKA PALAMITSHCHECE PEREIRA PIRES - RR001029
SHISKA PALAMITSHCHECE PEREIRA PIRES - RR001029N
BARBARA VINHOTE BENTES NOGUEIRA - RR002494
JOÃO GUILHERME DE FREITAS PIRES - RR002595
JOÃO GUILHERME DE FREITAS PIRES - RR002595N
BARBARA VINHOTE BENTES NOGUEIRA - RR002494N
AGRAVADO
: ESTADO DE RORAIMA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CESAR DANTAS SOCCORRO - RR000264
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÃO AUSENTE.
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1.
art. 1.022
CPC/2015,
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Agravo interno desprovido.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52615728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 25/11/2025 19:10:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 0f4dc34f-9405-4f0c-89fb-85f6d40a5a4a

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA52615728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 25/11/2025 19:10:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 0f4dc34f-9405-4f0c-89fb-85f6d40a5a4a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971000 - RR (2025/0230378-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ELETICE PEREIRA HOLANDA
AGRAVANTE
: TERRY WINTER DE ARAUJO CAMPOS
AGRAVANTE
: TW DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: SHISKA PALAMITSHCHECE PEREIRA PIRES - RR001029

SHISKA PALAMITSHCHECE PEREIRA PIRES - RR001029N

BARBARA VINHOTE BENTES NOGUEIRA - RR002494

JOÃO GUILHERME DE FREITAS PIRES - RR002595

JOÃO GUILHERME DE FREITAS PIRES - RR002595N

BARBARA VINHOTE BENTES NOGUEIRA - RR002494N
AGRAVADO
: ESTADO DE RORAIMA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CESAR DANTAS SOCCORRO - RR000264
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÃO AUSENTE.
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1.
art. 1.022
CPC/2015,
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Agravo interno desprovido.
2.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELETICE PEREIRA HOLANDA e
OUTROS contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial, assim ementada (e-STJ, fl. 407):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO
AUSENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Os agravantes, em suas razões (e-STJ, fls. 415-421), sustentam a existência
de omissão no acórdão recorrido, pois "o argumento é de que houveram argumentos não
Documento eletrônico VDA52150848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:36
Código de Controle do Documento: 6b76403a-5da7-4e93-8919-ac0ef33af001

apreciados pelo juízo de primeiro grau, considerando-se omissão relevante, qual seja:
'Há de se comentar, ainda, que o juízo de primeiro grau sequer se manifestou sobre o
pedido de improcedência da base de cálculo aplicada, tendo em vista que, nos termos
verificados no auto de infração e relatório fiscal, há nítida afronta ao preconiza a súmula
n. 431 do STJ'" (e-STJ, fl. 416).
Buscam, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 426-431).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos dos agravantes não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso deixar
claro que o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima resolveu satisfatoriamente as
questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou
omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um
diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.
Destaque-se, nesse sentido, o seguinte excerto (e-STJ, fl. 270 – sem destaque
no original):

Em que pesem os argumentos do Embargante, não se vislumbra nos autos
nenhum vício a macular o julgado recorrido.
Consoante relatado, depreende-se das razões recursais que os
Embargantes atacam o v. Acórdão alegando, inicialmente, a existência de
omissão no enfrentamento da tese de ofensa ao princípio da adstrição,
uma vez que na sentença recorrida não constou parte de questão
apreciada pelo Magistrado a na sua fundamentação.
No entanto, o voto condutor foi bastante claro ao consignar que essa
parte do pedido não merecia conhecimento, uma vez que, ao contrário do
afirmado no apelo, o Magistrado ‘a quo’ refutou a tese sustentada pelo
Embargante, ora Apelante, estando sua fundamentação em consonância
com a parte dispositiva da sentença (negritei).
Aliás, constata-se que a tese defendida em sede de embargos de declaração é
diversa daquela apresentada nas razões de apelação, valendo ser destacado
que a omissão que se corrige pela via dos acalratórios é aquela falha referente
ao que fora exposto no pedido.
Assim, no caso em análise, o que se aponta como "omissão" constitui inovação
recursal com o pretexto de se obter a rediscussão da matéria já decidida, o que
Documento eletrônico VDA52150848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:36
Código de Controle do Documento: 6b76403a-5da7-4e93-8919-ac0ef33af001

não é dado fazer pela presente via, sob pena de subversão da ordem
processual.
Aliás, o mesmo se diga quanto à alegada omissão quando os Embargantes
afirmam que o julgado considerou a atuação do Judiciário fora dos limites
constitucionais tão somente aquela que opera no campo de “criar leis”, quando
o entendimento é que ele deve limitar-se à aferição de legalidade ou não dos
atos administrativos submetidos ao seu crivo.
O fato do entendimento esposado no julgado ser divergente daquele defendido
pelos Embargantes não leva à ilação de que houve omissão, não podendo ser
confundido o vício no julgado com o resultado diverso daquele buscado pela
parte vencida, o que revela, mais uma vez, a inadmissível intenção dos
Embargantes em rediscutir matéria já apreciada por esta Corte.
Assim, cabe esclarecer que os embargos de declaração se revestem de índole
particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do verdadeiro
sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(art. 1.022 do
, não possuindo natureza de efeito modificativo.
CPC/2015)
Na espécie, inviável rediscutir o princípio da adstrição, especialmente através
da mera renovação de argumentos que foram, sim, enfrentados na origem e na decisão
do Tribunal de Justiça.
Isso porque o acórdão recorrido chegou à conclusão que "o voto condutor foi
bastante claro ao consignar que essa parte do pedido não merecia conhecimento, uma
vez que, ao contrário do afirmado no recurso, o Magistrado de origem refutou a tese
sustentada pelo embargante, ora apelante, estando sua fundamentação em consonância
com a parte dispositiva da sentença" (e-STJ, fl. 270).
Desse modo, tendo o Tribunal local motivado adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu ser cabível à
hipótese, inexiste omissão apenas pelo fato de ter o julgado decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52150848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:36
Código de Controle do Documento: 6b76403a-5da7-4e93-8919-ac0ef33af001

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.971.000 / RR
Número Registro: 2025/0230378-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08365936120148230010 08386212120228230010 8365936120148230010 8386212120228230010
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELETICE PEREIRA HOLANDA
AGRAVANTE : TERRY WINTER DE ARAUJO CAMPOS
AGRAVANTE : TW DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS : SHISKA PALAMITSHCHECE PEREIRA PIRES - RR001029
SHISKA PALAMITSHCHECE PEREIRA PIRES - RR001029N
BARBARA VINHOTE BENTES NOGUEIRA - RR002494
JOÃO GUILHERME DE FREITAS PIRES - RR002595
JOÃO GUILHERME DE FREITAS PIRES - RR002595N
BARBARA VINHOTE BENTES NOGUEIRA - RR002494N
AGRAVADO
: ESTADO DE RORAIMA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CESAR DANTAS SOCCORRO - RR000264
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52504404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:01:29
Código de Controle do Documento: eb688ea3-bd15-44f9-bdde-80783b5a277e

AGRAVANTE : ELETICE PEREIRA HOLANDA
AGRAVANTE : TERRY WINTER DE ARAUJO CAMPOS
AGRAVANTE : TW DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS : SHISKA PALAMITSHCHECE PEREIRA PIRES - RR001029
SHISKA PALAMITSHCHECE PEREIRA PIRES - RR001029N
BARBARA VINHOTE BENTES NOGUEIRA - RR002494
JOÃO GUILHERME DE FREITAS PIRES - RR002595
JOÃO GUILHERME DE FREITAS PIRES - RR002595N
BARBARA VINHOTE BENTES NOGUEIRA - RR002494N
AGRAVADO
: ESTADO DE RORAIMA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CESAR DANTAS SOCCORRO - RR000264
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:01:29
Código de Controle do Documento: eb688ea3-bd15-44f9-bdde-80783b5a277e